Tribunal: TJMT
Processo: 1014804-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014804-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), REGINA CASSIA MAFFINI - CPF: 483.728.031-53 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (AGRAVADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDEU A LIMINAR VINDICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O critério de preferência deve ser observado entre os candidatos que se encontrem em igualdade de condições.

Em análise de cognição sumária, verifica-se que a rescisão da Agravante configura patente violação da cláusula geral da igualdade ínsita ao instrumento convocatório do certame, ferindo os princípios da vinculação ao edital, igualdade e da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Regina Cassia Maffini
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança, movido em face de ato acoimado coator atribuído ao
Exmo. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer
, a manutenção da Autora no cargo de professora da unidade escolar Escola Estadual Vereador Amarílio Gomes da Silva, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Inconformada, a Agravante relata que se classificou em 1a colocação no processo seletivo promovido pela Secretaria de Estado de Educação, visando o preenchimento do quadro funcional da Escola Estadual Vereador Amarílio Gomes da Silva, para o cargo de Professor.

Afirma que após todas as etapas do processo seletivo, foi contratada para exercer o cargo durante o período de 02/02/21 a 20/12/2021.

Alega que foi surpreendida com a informação de que teriam que realizar o seu distrato para dar lugar à Sra. Vnaderleia de Souza Borsuk, 4a colocada no mencionado processo seletivo, sob a justificativa de que se tratava de decisão da Superintendência de Provimento, Movimentação e Folha de Pagamento e da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas da SEDUC.

Assim, sustenta que seu distrato se deu de forma unilateral em 24/05/2021, sem notificação prévia e com data retroativa do dia 13/05/2021, conforme edital de seleção que prevê que a Administração Pública deverá comunicar a rescisão ao contratado, com antecedência mínima 30 (trinta) dias, nos casos da rescisão do contrato temporário se dar por iniciativa da própria Administração.

Assevera que, em que pese as alegações da Sra. Vanderleia de Souza Borsuk aos critérios processo de atribuição, cargos e funções dos profissionais da educação da Rede Estadual de Ensino, “o termo ‘PREFERENCIALMENTE’ não é critério absoluto para a exclusão de candidatos mais qualificados, devendo ser entendido como critério de desempate, sob pena de causar desequilíbrio/desigualdade no processo seletivo, haja vista, que a Sra. VANDERLEIA logrou somente a quarta colocação no certame”.

Assim, requer:

“a) Restando cristalino que estão presentes os requisitos processuais necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo/antecipação da pretensão recursal, com fulcro no artigo 51, IV do Regimento Interno do TJMT, para fins de, desde logo, deferir a antecipação de tutela, uma vez, que ficou devidamente demonstrado que o DISTRATO da Agravante está revestido de flagrante inconstitucionalidade e afronta ao edital vinculado,
para o fim de ser mantida a Agravante a Sra. REGINA DE CASSIA MAFFINI no de cargo de Professora na unidade escolar Escola Estadual Vereador Amarílio Gomes da Silva
, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT, haja vista, ter sido a primeira colocada no processo seletivo EDITAL DE SELEÇÃO No 007/2020/GS/SEDUC/MT;

(...)

c) No mérito, seja TOTALMENTE PROVIDO O PRESENTE AGRAVO INTERNO, confirmando a liminar e definitivamente concedida à segurança, qual seja, a mantença da Impetrante a Sra. REGINA DE CASSIA MAFFINI no de cargo de Professora na unidade escolar Escola Estadual Vereador Amarílio Gomes da Silva, no município de Nossa Senhora do Livramento”;

Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FRANK ANTONIO DA SILVA - OAB/MT No 12372.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Inicialmente, cumpre registrar que o presente feito me foi remetido apenas quando concluso para julgamento, de modo que, à luz do princípio da primazia da solução do mérito, encontrando-se o recurso pronto para julgamento pelo órgão colegiado, passa-se, de imediato, ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por Regina Cassia Maffini contra a decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança, movido em face de ato acoimado coator atribuído ao Exmo. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, a manutenção da Autora no cargo de professora da unidade escolar Escola Estadual Vereador Amarílio Gomes da Silva, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Cumpre pontuar que a decisão por mim proferida no mandado de segurança foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários à concessão da liminar.

A apreciação recursal do presente, por óbvio, cuidará também da análise do preenchimento, ou não, dos requisitos aptos à concessão do pedido liminar no âmbito do
mandamus
.

Com efeito, o presente remédio constitucional é
dirigido contra ato concreto
,
praticado
por
autoridade
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, destinado à proteção de direito
líquido
e
certo
, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória (inteligência do art. 1o da Lei no 12.016/2009).

Por sua vez, para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).

Da análise dos argumentos esposados pela Impetrante e dos documentos que instruem a presente Ação Mandamental, não verifico a presença dos pressupostos retromencionados, especialmente, a relevância jurídica.

Na espécie, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar
a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
, sendo vedado, por seu turno, adentrar na análise meritória do ato, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo e ofensa à separação dos Poderes.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1
. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel.Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido”.

(STJ. AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

Portanto, a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que, na espécie, não estão, a princípio, presentes, na medida em que o ato que ensejou o distrato está fundado em critério, trazido pela Portaria no 619/2020/GS/SEDUCMT e pela Resolução Normativa no. 002/2016 CEE/MT, que foram formatadas justamente visando o estabelecimento de critérios no processo de atribuição de classes e/ou aulas do professor da rede estadual de ensino, sendo prevista a aplicabilidade de suas regras no Edital de Seleção.

Art. 19 da Resolução Normativa no 002/2016 (CEE/MT):

“Art. 19 A Educação Escolar Quilombola deve ser conduzida, preferencialmente, por profissionais da Educação pertencentes às comunidades quilombolas”.

Art. 51 da Portaria no 619/2020/GS/SEDUC/MT: “A atribuição de classes e/ou aulas do professor será de acordo com a matriz curricular, consoante no Projeto Político Pedagógico da unidade educacional, globalizada, por área de conhecimento e/ou disciplina, na seguinte ordem: (...)

§ 1o Os professores efetivos e contratados das escolas estaduais quilombolas e do campo deverão ser preferencialmente das comunidades as quais pertencem tais unidades escolares, de acordo com as legislações que regem a educação escolar quilombola e do campo”.

Dessa forma, a contratação da Sra. Vanderléia de Souza Borsuk, 4a colocada no certame do qual participou a Agravante, demandou o cumprimento do §1o do art. 51 da Portaria no 619/2020/GS/SEDUC/MT
e da Resolução Normativa no. 002/2016 CEE/MT
, uma vez que a candidata é moradora onde a unidade escolar está situada, na zona rural do Município, enquanto a Agravante reside na zona urbana.

Ademais, o contrato temporário pode ser rescindido a qualquer momento por tratar-se de uma relação contratual precária.

Assim, a rescisão contratual pode ocorrer mediante um juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Nesse sentido, o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste Sodalício
, in verbis
:

“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO CONFERIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A Emenda Constitucional no 51/2006 não assegurou aos agentes comunitários de saúde, contratados por tempo determinado, por meio de processo seletivo simplificado, o direito à estabilidade. Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo”.

(TJ/MT - N.U 0002151-81.2010.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 18/04/2017)

De fato, nessa fase de cognição exauriente, não se verifica ilegalidade no ato de dispensa da Agravante em ministrar aulas de magistério no âmbito da rede pública de ensino estadual, fundamentada na Portaria no 619/2020/GS/SEDUC/MT
e da Resolução Normativa no. 002/2016 CEE/MT
, mormente porque, tratando-se a contratação temporária fruto de uma prerrogativa da Administração Pública visando ao atendimento de interesse público, a própria celebração/renovação do contrato temporário encontra-se afeta no âmbito do seu poder discricionário, mediante análise dos critérios de oportunidade e de conveniência.

Ademais, tenho que deve ser aguardar a decisão de mérito pela Turma Julgadora de Direito Público, para uma análise mais apurada sobre o direito subjetivo da Impetrante.

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como vo

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Nós temos alguns princípios que estão sendo infringidos, como o do edital, que é diferente quando tem as cotas, em que nesses casos o candidato concorre nas cotas ou concorre de forma geral.

Neste caso, como a pessoa quilombola concorreu no concurso de forma geral, tirar o primeiro lugar aprovado no concurso para colocar o quarto lugar sem dar essa oportunidade para a pessoa quilombola, que é moradora do quilombola, estaria em choque
com o
edital, porque ou dá preferência e menciona, por exemplo, que será feito o concurso para ampla concorrência e para o quilombola, mas quem for concorrer pelo quilombola tem preferência o primeiro lugar do quilombola, tudo bem, mas no caso foi feito só um edital, de modo geral, quem era concorrente, a não ser que o edital dissesse que independentemente de qualquer lugar em que passasse o quilombola, este terá
preferência.

Como o edital está falho e tanto o candidato quanto o administrador estão adstritos a ele e como ninguém contestou esse edital, como a própria candidata quilombola não recorreu dessa decisão e depois de contratada já, acredito que o direito líquido e certo dela foi atingido.

Sei que pode a Administração a qualquer tempo rescindir os seus atos administrativos, mas deveria ter uma fundamentação, não é simplesmente rescindir por rescindir.

Peço vênia ao relator e concedo a ordem.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Justifico a Vossa Excelência e aos demais que tão somente estou cumprindo o art. 51 da Portaria 619/2020 e seu §1o que diz que “deverão ser preferencialmente das comunidades quilombolas as quais pertencem tais unidades escolares de acordo com as legislações que regem a educação escolar quilombola não a educação geral”.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Peço vênia a Vossa Excelência que estudou o caso.

A Administração poderia ter anulado o concurso e feito outro, ela pode anular seus atos administrativos, fizesse outro concurso e edital para readequar a legislação, por que se a preferência é dela por que fez o concurso?

Como explicar para a pessoa que passou em primeiro lugar no concurso que o quarto lugar vai assumir porque é de lá? A não ser que a legislação exigisse isso, que independentemente de vagas, se passasse o quilombola, essa pessoa que assume ou então se colocasse cotas, tendo em edital para ampla concorrência e outro para cotas, se tiver uma vaga, a vaga é da cota, neste caso tudo bem.

A recorrente participou do certame, está adstrita ao edital e pra mim o edital está errado, não cumpriu essa Portaria da preferência, mas temos que ver o que foi feito.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (5o VOGAL)

Houve um teste seletivo e a impetrante foi aprovada em primeiro lugar, celebrou-se o contrato e passado quatro a cinco meses, esse contrato foi rompido porque a quarta colocada impugnou a nomeação da primeira com fundamento no fato de que por ser ela quilombola, moradora no local, teria preferência sobre a nomeada e desfez seu contrato com a impetrante e nomeou-se a quarta colocada, com fundamento na preferência.

Com todo entendimento aos que pensam em contrário, a preferência só incide quando houver igualdade, por exemplo, se ambas as candidatas tivessem passado em primeiro lugar, aí sim teria preferência.

No caso, não pode haver disputa de preferência entre a primeira e a quarta candidata, caso contrário, o concurso perderia sua finalidade de escolher a pessoa mais bem preparada.

O que está presente no caso é a discussão da ilegalidade do ato.

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e deferir a liminar no mandado de segurança ao dar provimento ao agravo interno.

O mandado de segurança deverá ser instruído, inclusive, com a citação, porque no presente caso não são aquelas situações em que não se citam os demais, que não é a hipótese, porque aqui está a se desfazer o ato e a agora ao se deferir a liminar, se desfaz o segundo ato e penso que é o caso da presença do litisconsorte, não é o caso que o STJ entende que não devem ser citados os demais aprovados, nesse caso é diferente.

Peço vênia ao relator para acompanhar o voto da eminente Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

VOTO (
RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Com base nisso, retifico meu voto para adequar o que Vossa Excelência acabou de falar, voltar o agravo regimental, conceder a liminar e aguardar a instrução.

VOTO (
RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Inicialmente, cumpre registrar que o presente feito me foi remetido apenas quando concluso para julgamento, de modo que, à luz do princípio da primazia da solução do mérito, encontrando-se o recurso pronto para julgamento pelo órgão colegiado, passa-se, de imediato, ao exame do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de Agravo Interno interposto por Regina Cassia Maffini contra a decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu a liminar no Mandado de Segurança, movido em face de ato acoimado coator atribuído ao Exmo. Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer, a manutenção da Autora no cargo de professora da unidade escolar Escola Estadual Vereador Amarílio Gomes da Silva, no município de Nossa Senhora do Livramento/MT.

Cumpre pontuar que a decisão por mim proferida no mandado de segurança foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários à concessão da liminar.

A apreciação recursal do presente, por óbvio, cuidará também da análise do preenchimento, ou não, dos requisitos aptos à concessão do pedido liminar no âmbito do mandamus.

Com efeito, o presente remédio constitucional é dirigido contra ato concreto, praticado por autoridade ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória (inteligência do art. 1o da Lei no 12.016/2009).

Por sua vez, para a concessão da liminar, conforme prevê a lei do Mandado de Segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito (artigo 7o, inciso III).

Pois bem.

Após discussões travadas durante o julgamento realizado no dia 03/03/2022, adiro ao voto do eminente Desembargador
Luiz Carlos da Costa,
tendo em vista que, o critério de
preferência deve ser observado entre os candidatos que se encontrem em igualdade de condições.

No caso, a Impetrante, ora Agravante, classificada em 1o lugar no processo seletivo, teve seu contrato rescindido pela Administração Pública para dar lugar à Sra. Vanderleia de Souza Borsuk, 4a colocada no mencionado certame, sob a justificativa de que mora em comunidade quilombola.

Assim, não pode ser aplicado o critério de preferência entre a primeira e a quarta candidata, caso contrário, o concurso perderia sua finalidade de contratar o candidato mais preparado para exercer a função.

Ademais, é
cediço que o edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato. Portanto, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados, sob pena de violação dos princípios da legalidade e publicidade.

A discricionariedade da administração, embora adstrita a um juízo de conveniência e oportunidade, está vinculada ao edital do certame.

In casu
̧ o Edital de Seleção no 007/2020/GS/SEDUC/MT em seu item 1.7 prevê que, caso haja a contratação, será observada a ordem de classificação,
in verbis
:

1.7. A participação do candidato no PSS/2021 não implica obrigatoriedade em sua contratação, ocorrendo apenas a expectativa de contrato, ficando reservado à Secretaria de Estado da Educação o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço público, obedecendo rigorosamente a ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO para a atribuição, dentro do prazo de validade deste Edital.

Dessa forma, em análise de cognição sumária, verifico que a rescisão da Agravante configura patente violação da cláusula geral da igualdade ínsita ao instrumento convocatório do certame, ferindo os princípios da vinculação ao edital, igualdade e da impessoalidade.

Por fim, verifica-se a possibilidade de a decisão influir na esfera jurídica da Sra. Vanderleia de Souza Borsuk, contratada pela Administração Pública, imprescindível a sua integração ao contraditório.

Assim,
retifico meu voto
, como bem ponderado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa para
dar provimento ao agravo interno
e
deferir a liminar e prosseguir o mandado de segurança
com procedimento normal, citando-se a sra. Vanderleia de Souza Borsuk para integrar no
mandamus
e

vista à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.

VOTO (
RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4a VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022